Tribunal: TJBA
Processo: 0500739-38.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500739-38.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GABRIEL COSTA DE ARAUJO e outros Advogado(s): GILDO MOTA DE ALMEIDA JUNIOR (OAB:BA 55565), ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES (OAB:BA 34498) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. JUSTA CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. ARTIGO 65, III, “D”, CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ART. 61, I, CP. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS. I - Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CARLOS VINICIUS LEMOS RODAMILANS TORRES e GABRIEL COSTA DE ARAÚJO objetivando transmutar o Decisum prolatado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas que os condenou pela prática das condutas delitivas insculpidas no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006. II - CARLOS VINICIUS LEMOS RODAMILANS TORRES foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem assim ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, enquanto GABRIEL COSTA DE ARAÚJO foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem assim ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Id. Num. 28662242, a sentença a quo. III - Opinativo Ministerial (ID. 33384574), pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos. IV – Não prospera o pleito preliminar de nulidade, já que não se observa a presença de vícios na ação dos policiais, quando da realização das prisões em flagrante. A ocultação de considerável quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal constitui-se, por si só, crime permanente, de modo que tal situação caracteriza hipótese de exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal. Preliminar Rejeitada. V - Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em flagrante, após a apreensão de substâncias entorpecentes, quais sejam, 38,8 kg (trinta e oito quilos) de maconha e cerca de 1,2kg (um quilo e duzentos gramas) de cocaína, balanças de precisão), além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, suficientes e idôneos para comprovar que a conduta praticada pelos Réus se enquadra aos tipos penais expostos na Exordial Acusatória. VI - Nos crimes de Tráfico de Drogas, não há que se esperar a concretização do ato de venda para que o crime se consume, porque estamos à frente de um delito de ação múltipla. Basta observar o tipo penal do art. 33 da Lei Federal 11.343/06, para verificar que o núcleo do tipo abarca ações múltiplas, de modo que a só realização de uma das ações previstas no caput do aludido artigo já seria suficiente para comportar a condenação. VII - Conforme já pacificado na jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, a consideração da quantidade e qualidade da droga, simultaneamente, tanto na primeira quanto na terceira etapas, ao dosar a pena, representa "bis in idem", todavia, o magistrado pode, discricionariamente, eleger uma ou outra fase para ponderar a quantidade e a natureza da droga na dosimetria da reprimenda. VIII - Nos casos reincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme entendimento da Corte Superior. (AgRg no REsp n. 2.094.483/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023) IX - Com relação ao pleito de isenção de custas, com a gratuidade da justiça, é cediço que o pleito deve ser formulado perante o Juízo de Execuções, hábil e competente para analisar concretamente as condições financeiras do réu e eventual hipossuficiência econômica, para fins de suspensão de exigibilidade do pagamento. Precedentes da Corte superior. X – Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Penas redimensionadas. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº, provenientes da comarca de Euclides da Cunha/BA, figurando como Apelantes: MICAELE SANTANA DE SALES e JOSIVAN DE JESUS DOS SANTOS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando a pena imposta aos Réus, mantendo-se a sentença em sua integralidade, pelos seus judiciosos fundamentos. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.